Tribunal: TJDFT
Processo: 0000001-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000001-38.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF, na petição de ID: 75145883, pela renúncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos em relação à substituída RITA SATURNINO DA SILVA RIBEIRO. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 18 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR